Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU CAUSA JURÍDICA PARA REUNIÃO DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a e 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de declaratória de nulidade de contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais.
2. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015). Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC/2015). Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, § 3o do CPC/2015).
3. Não configurada hipótese de conexão, continência ou causa jurídica para determinar a reunião das ações que foram ajuizadas para discutir contratos autônomos e independentes, cujas consequências jurídicas afetam relações distintas, nenhum risco de decisões conflitantes. Por essa razão, consoante anotado pelo Juízo suscitante, o caso não tem o condão de atrair as regras de modificação da competência por prejudicialidade, e, consequentemente, determinar a reunião dos feitos.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia).